Tribunal: TJES
Processo: 5014115-60.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014115-60.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO DA SILVA
RECORRIDO: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014115-60.2024.8.08.0014

RECTE.:
JOAO DA SILVA

RECD
O
.:
ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Tese da parte autora

O autor alega que, nos meses de outubro e novembro de 2024, sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor total de R$ 70,60, sob a rubrica "Contribuição AASAP", sem jamais ter autorizado qualquer contratação ou filiação à associação ré. Idosa, com 72 anos, e vivendo de proventos de natureza alimentar, afirma ter sofrido prejuízos financeiros e abalo moral. Por isso, requer a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 14808421), requerendo a majoração do valor fixado a título de danos morais pelo magistrado de piso em sede de sentença.

Tese da parte requerida

O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso inominado ora interposto, conforme se verifica em ID. 14808425.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
. 14808420
) dispôs que:

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR indevido o desconto realizado no benefício previdenciário da parte requerente a título de “Contribuição AASAP”, e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente à indigitada rubrica no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); CONDENAR a requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 70,60 (setenta reais e sessenta centavos) em dobro, e os valores que foram descontados durante o processo (art. 323 do CPC/15) também em dobro. A partir de cada desconto indevido incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024); CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, arbitrado nesta data. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista a aparente hipossuficiência da parte recorrente.

Passo a análise do mérito.

C
inge-se a controvérsia à necessidade de ma
joração da
indenização pelos danos morais supostamente suportados pel
o
autor. Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção da sentença
impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, não há prova nos autos de que o autor autorizou a contratação de qualquer serviço, tampouco anuiu com a realização dos descontos. Comprovada, pois, a ocorrência dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, reputa-se acertada a sentença quanto à declaração de inexistência de débito, ao cancelamento da cobrança, bem como à restituição dos valores indevidamente debitados.

Assim, no tocante à indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos, eis que a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, ainda mais considerando o pequeno valor dos descontos, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Além disso, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)